Tribunal: TJPA
Processo: 0022029-96.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CHEQUE EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO ART. 585, VIII, DO CPC/73 (ATUAL 784, XII), C/C O ART. 28, CAPUT, DA LEI 10.931/2004. A INICIAL NÃO RESTOU DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ART. 20, § § 3º E 4º, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.1. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, podendo ser emitida para documentar operações em conta corrente, como cheque especial ou crédito rotativo.2. Entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso representativo de matéria repetitiva, REsp 1291575/PR, que decidiu: ?a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza?. (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013).3. A cédula de crédito bancário, para ter liquidez e exequibilidade, precisa cumprir alguns requisitos legais, qual seja, que os cálculos da dívida sejam precisos e claros; sejam apontados os encargos, despesas e demais parcelas, inclusive honorários e penalidades. E ainda, que a emissão da cédula seja no valor total do crédito, devendo constar de forma discriminada aqueles valores efetivamente utilizados pelo devedor, encargos e amortizações incidentes.4. In casu, muito embora tenham sidos juntados os extratos bancários, constata-se que o recorrente não trouxe aos autos as planilhas explicando detalhadamente o saldo devedor, limitando-se a juntar um demonstrativo atualizado sem qualquer explicação quanto à evolução da dívida, nem os encargos que porventura deveriam recair.5. Quanto aos honorários advocatícios, no caso, compete a apreciação equitativa do Juízo, com base nos § § 3º e 4º, do art. 20 do CPC/73 (vigente à época), não sendo exigido que a verba honorária sucumbencial seja estipulada em percentual.6. Considerando que na presente ação inexistiu condenação, os honorários advocatícios devem ser valorados observados o grau de zelo do advogado, a natureza do caso, o trabalho realizado pelo patrono e o tempo despendido no seu serviço.7. Honorários advocatícios que devem ser reduzidos, atendendo-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos critérios do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, cujos parâmetros dão norte à fixação equitativa.8. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 00220
29-96
.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO SAFRA S.A
ADVOGADO: IAN MAC DOWELL DE FIGUEIREDO OAB/PE 19.595
APELADO: COMPUTER STORE LTDA
APELADO: RAIMUNDO CÉSAR DA SILVA ALVES
ADVOGADO: ALEX LIMA SANTOS OAB/PA 18.022
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CHEQUE EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO ART. 585, VIII, DO CPC/73 (ATUAL 784, XII), C/C O ART. 28,
CAPUT
, DA LEI 10.931/2004. A INICIAL NÃO RESTOU DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ART. 20, § § 3º E 4º, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, podendo ser emitida para documentar operações em conta corrente, como cheque especial ou crédito rotativo.
2. Entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso representativo de matéria repetitiva, REsp 1291575/PR, que decidiu:
¿a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza¿.
(
REsp 1291575/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013).
3. A cédula de crédito bancário, para ter liquidez e exequibilidade, precisa cumprir alguns requisitos legais, qual seja, que os cálculos da dívida sejam precisos e claros; sejam apontados os encargos, despesas e demais parcelas, inclusive honorários e penalidades. E ainda, que a emissão da cédula seja no valor total do crédito, devendo constar de forma discriminada aqueles valores efetivamente utilizados pelo devedor, encargos e amortizações incidentes.
4.
In casu
, muito embora tenham sidos juntados os extratos bancários, constata-se que o recorrente não trouxe aos autos as planilhas explicando detalhadamente o saldo devedor, limitando-se a juntar um demonstrativo atualizado sem qualquer explicação quanto à evolução da dívida, nem os encargos que porventura deveriam recair.
5. Quanto aos honorários advocatícios, no caso, compete a apreciação equitativa do Juízo, com base nos § § 3º e 4º, do art. 20 do CPC/73 (vigente à época), não sendo exigido que a verba honorária sucumbencial seja estipulada em percentual.
6. Considerando que na presente ação inexistiu condenação, os honorários advocatícios devem ser valorados observados o grau de zelo do advogado, a natureza do caso, o trabalho realizado pelo patrono e o tempo despendido no seu serviço.
7. Honorários advocatícios que devem ser reduzidos, atendendo-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos critérios do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, cujos parâmetros dão norte à fixação equitativa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover parcialmente o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária do dia 10 de março de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022029-96.2013.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: BANCO SAFRA S.A
ADVOGADO: IAN MAC DOWELL DE FIGUEIREDO OAB/PE 19.595
APELADO: COMPUTER STORE LTDA
APELADO: RAIMUNDO CÉSAR DA SILVA ALVES
ADVOGADO: ALEX LIMA SANTOS OAB/PA 18.022
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES(RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO SAFRA S.A, objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Belém, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta, extinguindo a Ação de Execução proposta pelo recorrente em desfavor de COMPUTER STORE LTDA e RAIMUNDO CÉSAR DA SILVA ALVES.
Contra tal decisão de fls. 124/128, foram apresentados embargos de declaração, primeiramente pela executada COMPUTER STORE (fls. 130/133) e, em seguida, pelo exequente às fls. 134/142. Após o oferecimento de manifestação em face dos aclaratórios (fls. 146/149 e 154/168), sobreveio sentença rejeitando os embargos de declaração (fls. 174/175).
Inconformada a Instituição Bancária interpôs Recurso de Apelação, sustentando que a cédula de crédito bancário que instruiu a execução goza dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 28, incisos I e II, da Lei nº. 10.931/2004, ajustando-se a previsão do art. 585, VIII, do CPC/73, bem como diz sobre a sumula 233 do STJ que foi superada pela aludida legislação.
Prossegue ressaltando que a Lei nº. 10.931/2004 é plenamente válida e que se encontra em vigor, não havendo o que falar na hipótese de inconstitucionalidade.
Finaliza aduzindo que a verba honorária fixada na sentença de primeiro grau fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento recursal. Juntou documentos (fls. 189/190).
Certidão de tempestividade recursal à fl. 191.
Apelação recebida no duplo efeito à fl. 193. Contrarrazões à apelação às fls. 194/206.
Neste juízo ad quem coube originariamente a relatoria à Desa. Diracy Nunes Alves e, posteriormente, à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (fl. 213), por força da Emenda Regimental nº. 05/2016 (fl. 212).
Redistribuídos, vieram os autos a minha relatoria, em razão da suspeição declarada à fl. 215.
É o relatório, apresentado em tempo hábil, para inclusão do feito em pauta de julgamento em Sessão Ordinária a ser realizada em 10 de março de 2020.
Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora - Relatora
V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, haja vista que a decisão guerreada foi publicada, para efeito de intimação das partes, ainda na vigência do referido
códex
.
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. O preparo foi devidamente recolhido.
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e inexistindo preliminares, passo a análise do pedido:
A controvérsia recursal principal reside sobre o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pela parte recorrida, com a consequente extinção da ação de execução proposta, ocasião em que sustenta, a Instituição bancária recorrente que a cédula de crédito que emparelha a execução goza dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 28, incisos I e II, da Lei nº. 10.931/2004.
Sem razão o recorrente.
De início, assinalo que a cédula de crédito bancário é um título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, podendo ser emitida para documentar operações em conta corrente, como cheque especial ou crédito rotativo.
Inobstante exista a sumula 233 do STJ no sentido de que ¿
o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo¿
, com o advento da Lei n. 10.931/2004, foi criada a Cédula de Crédito Bancário dotada de certeza, liquidez e exigibilidade, desde que preenchidos os requisitos legais.
Nesse sentido, cabe transcrever o art. 585, VIII, do CPC/73 (atual 784, XII), c/c o art. 28,
caput
, da Lei 10.931/2004,
in verbis:
Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:
(...)
VIII - todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.
Tal entendimento foi firmado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso representativo de matéria repetitiva, REsp 1291575/PR, que decidiu:
¿a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza¿.
(
REsp 1291575/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)
Outrossim, o Excelso Supremo Tribunal de Federal já reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 10.931/2004, conforme se verifica no Recurso Extraordinário de nº 869.727/PR, de 06/04/2015, sob a relatoria da Ministra Carmen Lúcia, que restou assim ementado:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.¿
É certo que a cédula de crédito bancário, para ter liquidez e exequibilidade, precisa cumprir alguns requisitos legais, qual seja, que os cálculos da dívida sejam precisos e claros; sejam apontados os encargos, despesas e demais parcelas, inclusive honorários e penalidades. E ainda, que a emissão da cédula seja no valor total do crédito, devendo constar de forma discriminada aqueles valores efetivamente utilizados pelo devedor, encargos e amortizações incidentes.
Tais exigências estão insculpidas no art. 28, §2º da Lei 10.931/04, senão vejamos:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º
(...)
§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:
I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e
II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.
No caso em apreço, observo que a inicial da execução não foi devidamente instruída. A cédula de crédito bancária nº. 000169501 carreada aos autos (fls. 12/16) dispõe sobre uma operação de crédito (cheque empresarial) no qual houve a disponibilização da quantia de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) em favor dos ora recorridos. Entretanto, como ressaltado alhures, nos termos da Lei nº. 10.931/2004, para que haja liquidez e exequibilidade da referida cédula bancária, esta obrigatoriamente deve vir acompanhada de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo correntista, com a respectiva evolução do débito e a incidência de todos os encargos. Nessa linha, dos extratos bancários de fls. 17/60, constata-se que o recorrente não trouxe aos autos as planilhas, detalhado o saldo devedor. Apenas limita-se a juntar demonstrativo atualizado sem qualquer evolução da dívida e/ou incidência dos encargos, porventura existentes.
Nesse sentido, andou bem o magistrado singular ao anotar que:
¿O demonstrativo de débito trazido às fls. 11, também não permite deduzir de onde o Exequente tirou o valor referenciado como débito, ou seja, por quantas vezes e em quais valores a Executada negativou a sua conta, exatamente em quais datas e quais índices foram utilizados sobre cada valor para se alcançar o valor dito como devido.¿
Sobre o tema a jurisprudência:
"Cédula de crédito bancário. Título executivo extrajudicial. Art. 28, da Lei 10.931/2004. Não observância dos critérios exigidos no §2º do referido artigo para a apresentação de planilha de cálculo da dívida ("valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida"). Ainda, por se tratar de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente também deveria apresentar: "as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos de limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto". Carência de ação. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1112766-43.2018.8.26.0100; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CHEQUE FLEX PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DO ART. 784, VII, DO CPC/15, C/C O ART. 28, CAPUT, DA LEI 10.931/2004. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RESP 1291575/PR): A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO É TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, REPRESENTATIVO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE QUALQUER NATUREZA, CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA SUA EMISSÃO PARA DOCUMENTAR A ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE, NAS MODALIDADES DE CRÉDITO ROTATIVO OU CHEQUE ESPECIAL. O TÍTULO DE CRÉDITO DEVE VIR ACOMPANHADO DE CLARO DEMONSTRATIVO ACERCA DOS VALORES UTILIZADOS PELO CLIENTE, TRAZENDO O DIPLOMA LEGAL, DE MANEIRA TAXATIVA, A RELAÇÃO DE EXIGÊNCIAS QUE O CREDOR DEVERÁ CUMPRIR, DE MODO A CONFERIR LIQUIDEZ E EXEQUIBILIDADE À CÉDULA (ART. 28, § 2º, INCISOS I E II, DA LEI N. 10.931/2004). INICIAL DA EXECUÇÃO QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM OS EXTRATOS DA CONTA-CORRENTE E PLANILHAS ELABORADAS PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. HIPÓTESE EM QUE A PLANILHA NÃO ESPECIFICOU DE FORMA DETALHADA O MONTANTE DA DÍVIDA, IMPONDO-SE A EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONRÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTGIO 85 §§ 1º, 2º E 11 DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00003406820178190025 RIO DE JANEIRO ITAOCARA VARA UNICA, Relator: MARIA ISABEL PAES GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/04/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2018).
Portanto, não satisfeitos os requisitos de liquidez e exigibilidade do título executivo na medida em que se mostra ilíquido, não havendo como prosseguir com a execução, impondo-se corretamente a sua extinção.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA:
O recorrente alega excesso quanto aos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
Para a aferição do valor a título de honorários advocatícios, é consabido que, em qualquer caso, deve o julgador singular observar todos os requisitos correspondente a legislação específica.
In casu,
verifico que a demanda proposta objetivou a execução do débito no valor de R$541.259,00 (quinhentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais), onde houve a apresentação de exceção de pré-executividade pelo patrono das recorridas, a qual foi acolhida, sendo então extinta a execução.
Na hipótese, compete a apreciação equitativa do Juízo, com base nos § § 3º e 4º, do art. 20 do CPC/73, vigente à época, não sendo, portanto, exigido que a verba honorária sucumbencial seja estipulada em percentual.
Vejamos:
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
(...)
§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:
a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 4
o
Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
Destarte, na presente ação, onde inexistiu condenação, os honorários advocatícios devem ser valorados de acordo com o § 4º do art. 20 do CPC/73, observados o grau de zelo do advogado, a natureza do caso, o trabalho realizado pelo patrono e o tempo despendido no seu serviço.
Assim, não há imposição legal de observância do patamar de quantificação expresso no §3º do artigo em questão, mas tão somente dos critérios/qualificadores previstos naquelas alíneas, com o intuito de mensurar a prestação da atividade advocatícia, pelo que se revela perfeitamente possível.
Assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:
Sentença terminativa. CPC/73 - Honorários advocatícios. Equidade. Valor Irrisório. Majoração. 1. Os honorários advocatícios guardam observância com o balizamento legal (CPC/73), então vigente, à época da propositura da demanda. 2. Não havendo condenação, os honorários atendem o CPC/73 20, § 4º, sem limitação ao percentual mínimo de 10% previsto no § 3º do mesmo artigo. 3. Contudo, a fixação em valor irrisório, não se justifica, sendo a sua majoração medida que se impõe, sob pena de aviltamento do exercício da advocacia.
(TJ-DF 20150110489834 DF 0013999-26.2015.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 14/03/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2018 . Pág.: 372/383)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO (CPC/73, ART. 20, § 4º). HONORÁRIOS BASEADOS NO VALOR DA CAUSA, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA SÚMULA 14/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença que acolhe os embargos monitórios e julga improcedente a ação monitória não tem conteúdo condenatório, devendo os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados, por equidade, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73, com observância dos critérios das alíneas a, b e c do § 3º do mesmo artigo, o que dispensa o atendimento dos limites de 10 a 20% indicados no caput desse parágrafo. 2. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, deve essa base de cálculo ser atualizada monetariamente desde a data do ajuizamento (Súmula 14/STJ). 3. Agravo interno parcialmente provido, para estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em 1% sobre o valor da causa, com atualização monetária desde a citação (a agravante não requereu desde o ajuizamento).(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 494394 SP 2014/0069499-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2018)
Na espécie, considerando o valor da execução acima mencionada, os honorários advocatícios devem ser reduzidos. Embora inegável o zelo profissional dos causídicos da executada, os quais apresentaram defesa nestes autos, inclusive com a oposição de embargos à execução (processo apenso nº. 0034312-54.2013.8.14.0301), verifico que estes possuem sede na Comarca por onde tramitou a ação, que tem média complexidade e foi resolvida sem necessidade de colheita de provas
,
motivo pelo qual se tem como razoável a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atendendo-se, assim, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos critérios do art. 20, par. 3º e 4º, do CPC/73, cujos parâmetros dão norte à fixação equitativa.
V - DISPOSITIVO:
ISTO POSTO, CONHEÇO e PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO, APENAS PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), NOS TERMOS DO ART. 20, PARAGRAFO 3° e 4º, DO CPC/73.
É O VOTO.
Sessão Ordinária do dia 10 de março de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora